Tribunal: TJMT
Processo: 0008545-28.2018.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008545-28.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EWERTON HENRIQUE MORAIS - CPF: 056.117.311-71 (APELANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES -

PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CORRE CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZES – INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DOS 16 (DEZESSEIS) ANOS DE IDADE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS - DECRETO N.o 20.910/1932 - PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1 - Segundo o art. 198 do Código Civil, não corre prescrição contra os incapazes previstos no artigo 3o do mesmo regramento legal.

2 - O prazo prescricional começa a contar quando a vítima se torna relativamente incapaz, isto é, quando atinge 16 (dezesseis) anos de idade.

3 - De acordo com o artigo 1o do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional para ingressar com ação contra Fazenda Pública é de cinco anos, de modo que a prescrição não está caracterizada na hipótese.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0008545-28.2018.8.11.0008

APELANTE:
EWERTON HENRIQUE MORAIS

APELADO:
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Ewerton Henrique Morais contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Reparação de danos por acidentes de trânsito c/c danos morais, estéticos e lucros cessantes ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do Município de Nova Olímpia, reconheceu a prescrição e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC, condenando o Autor no pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que não houve o início do marco prescricional até o Autor completar 16 (dezesseis) anos e, após atingir essa idade, começou a contagem da prescrição, no entanto, como a ação foi ajuizada em desfavor da Fazenda Pública Municipal, o prazo prescricional da pretensão é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e não de 3 (três) anos, conforme decidido pelo Juízo
a quo
.

Assim, requer a reforma da sentença que reconheceu a prescrição com o imediato retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e instrução do feito.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 57687985).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Ewerton Henrique Morais contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Reparação de danos por acidentes de trânsito c/c danos morais, estéticos e lucros cessantes ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do Município de Nova Olímpia, reconheceu a prescrição e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC, condenando o Autor no pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida.

Extrai-se dos autos que o Autor/Apelante ajuizou a Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito c/c Danos Morais, Estéticos e Lucros Cessantes em face do Município de Nova Olímpia-MT, alegando que foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido em 20-5-2005, quando estava brincando com seus amigos na calçada/meio-fio em frente a sua residência, momento em que o Sr. José Silva Santos, ao sair com o Caminhão Pipa de propriedade da Prefeitura de Nova Olímpia, a roda traseira do referido caminhão passou sobre a perna direita do Autor.

Aduziu que, diante da gravidade e extensão dos traumas sofridos, foi submetido a exame de lesão e corporal junto a Coordenadoria Regional de Tangará da Serra –MT, onde os médicos legistas concluíram a incapacidade permanente do Requerente, para o exercícios de suas atividades habituais.

Tentada a conciliação entre as partes, esta resultou inexitosa.

Devidamente citado, o Réu apresentou contestação, pugnando, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Impugnação à contestação, debatendo as teses levantadas pela defesa, bem como pugnando pela procedência da ação nos exatos termos da inicial.

Em seguida sobreveio sentença, reconhecendo a prescrição nos seguintes termos:

[...]. 14. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o reconhecimento da prescrição é à medida que se impõe.

15. A prescrição é o mesmo que a extinção da pretensão (nasce com a violação de um direito subjetivo a uma prestação) que é o poder ou a faculdade de agir a uma prestação.

16. Destarte, o direito não socorre aos que dormem, sendo assim, sua pretensão tem prazo para ser exigida, ela não poderá ser buscada o tempo todo.

17. O prazo prescricional é fixado em lei. O juiz deverá pronunciar a prescrição de ofício, o que deve ser requerido imediatamente.

18. No caso, o prazo para a pretensão indenizatória quanto à reparação civil, conforme o Código Civil Brasileiro é de 03 (três) anos. Vejamos o que dispõe o artigo 206, §3°, V do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§1°- Em três anos:

(Omiss)
V - a pretensão de reparação civil;

(Omiss)
19. Nesse sentido, prelecionam o Superior Tribunal de Justiça.
In verbis
:

[...].

20. Desse modo, compulsando os autos, verifica-se que o evento danoso ocorreu na data de 20/05/2005, ainda que na data do fato o requerente tinha apenas 07 (sete) anos de idade, tem-se que o prazo prescricional começou a correr quando o autor completou 16 (dezesseis) anos, ou seja, tornando-se relativamente incapaz na data de 21/04/2014, e o ajuizamento da ação ocorreu tão somente no dia 19/12/2018, ou seja, mais de 03 (três) anos após o ocorrido, demonstrando, portanto, inobservância do prazo trienal estabelecido no artigo 206, §3° inciso V do Código Civil, razão pela qual o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória é a medida que se impõe.

21. Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil.

22. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, que deverão corresponder ao valor a que se pretendia a título de indenização, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

[...]. [Destaquei].

Pois bem. Na época do acidente (20-5-2005), o Apelante encontrava-se com apenas 7 (sete) anos de idade, conforme documentos pessoais aportados aos autos, e era considerado absolutamente incapaz de praticar todos os atos da vida civil.

O Código Civil disciplina a prescrição no artigo 198, da seguinte forma:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I — contra os incapazes de que trata o artigo 3o;

Art. 3°. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I—os menores de 16 (dezesseis) anos;

Infere-se do dispositivo legal citado que a prescrição não corre aos menores de 16 (dezesseis) anos. No entanto, completados 16 (dezesseis) anos até aos 18 (dezoito) anos as pessoas se tornam relativamente incapazes, momento em que a prescrição se inicia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA -

DEMANDA AJUIZADA APÓS O PRAZO DE TRÊS ANOS – ARTIGO 206, § 3o, INCISO V – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 198 do Código Civil, não corre prescrição contra os incapazes previstos no artigo 3o do mesmo regramento legal.

2. O prazo prescricional começa a contar quando a vítima se torna relativamente incapaz, isto é, quando atinge 16 (dezesseis) anos de idade.

3. Transcorrido o lapso temporal previsto na legislação civil (art. 206, §3o, inciso V), sem a propositura da ação correspondente, a pretensão autoral é atingida pela prescrição.

(N.U 0016069-26.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE NA MÁQUINA COLHEITADEIRA – VÍTIMA MENOR DE IDADE – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CORRE CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZES – INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DOS 16 (DEZESSEIS) ANOS DE IDADE – RESSARCIMENTO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 198 do Código Civil, não corre prescrição contra os incapazes previstos no artigo 3o do mesmo regramento legal. Entre os absolutamente incapazes previstos no art. 3o - com redação anterior à Lei n. 13.146/2015 – estão os menores de 16 (dezesseis) anos de idade.

2. O prazo prescricional começa a contar quando a vítima se torna relativamente incapaz, isto é, quando atinge 16 (dezesseis) anos de idade.

3. Ultrapassado o lapso temporal previsto na legislação civil (art. 206, §3o, inciso V) sem a propositura da ação correspondente, a pretensão autoral é atingida pela prescrição.

(N.U 0004295-70.2006.8.11.0040, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017).

No entanto, verifica-se dos autos que o Apelante completou 16 anos em 21-4-2014, deixando de ser absolutamente para se tornar relativamente incapaz, não podendo mais usufruir dos benefícios do referido artigo, começando a partir daí a contagem do prazo prescricional de cinco anos para a propositura da ação de reparação civil, e não 3 (três) anos, conforme se verifica do Decreto no. 20.910/1932, já que a presente ação foi ajuizada em desfavor da Fazenda Pública Municipal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS. VERBA DENOMINADA 'ETAPA ALIMENTAÇÃO'. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1o DO DECRETO. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL E 10 DO DECRETO 20.910/32.
1. O entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
2. Não incide, portanto, a prescrição bienal do art. 206, § 2o, do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de Direito Público. Inexiste, no caso, norma específica mais benéfica a ensejar a incidência do art. 10 do Decreto 20.910/32.3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 164.513/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 27/8/2012). [Destaquei].

REEXAME NECESSARIO E RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

PRESCRIÇÃO AFASTADA.
QUEDA DE BICICLETA. INADEQUAÇÃO DA VIA PUBLICA. TRAUMATISMO CRANIO ENCEFALICO. COMPLICAÇÕES. MORTE DO MARIDO E PAI DOS REQUERENTES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICIPIO CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. PENSAO POR MORTE INDEVIDA. DESPESAS COM FUNERAL – REFORMADO IA PEJUS. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. De acordo com o artigo primeiro do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional para ingressar com ação contra Fazenda Pública é de cinco anos, e a prescrição não está caracterizada na hipótese.

2. Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

3. O conjunto fático-probatório demonstra que o falecimento do marido/pai das partes autoras ocorreu por culpa do ente público que falhou no seu dever de conservação e manutenção da via pública, na qual ocorreu o acidente narrado nos autos, impondo-se a ele o dever de indenizar os danos dele decorrentes (artigos 186 do CC, e 37, §6° CF).

4. O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano.

5. A pensão mensal a favor da viúva não merece prosperar, a uma porque não há provas da dependência econômica relacionada a vítima (art.333, I, CPC), e a duas porque o falecido não possuía vínculo empregatício.

6. Aplica-se ao caso a Súmula 45 do STJ: "No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, sob pena de incorrermos em reformado ia pejus". Sendo assim, a manutenção do indeferimento da indenização dos gastos com funeral.

7. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810), com suas eventuais modulações de efeitos.

8.

Honorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

(N.U 0000898-55.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).

Desse modo, incide à espécie o disposto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Essa imposição decorre do princípio da especialidade da referida norma frente ao regramento geral do Código Civil, somente aplicável de forma subsidiária.

Considerando que a ação foi ajuizada em 19-12-2018 e o Apelante completou 16 anos de idade em 21-4-2014, e que de acordo com o artigo primeiro do Decreto no. 20.910/1932 o prazo prescricional para ingressar com ação contra Fazenda Pública é de cinco anos, a pretensão não está caracterizada na hipótese.

Nesse sentido, a ação não restou fulminada pelo transcurso do lapso prescricional, impondo-se o provimento do recurso de apelação para determinar o retorno dos autos ao Juiz de Primeiro Grau para regular processamento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por Ewerton Henrique Morais para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021